Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 31.1.20, pelo crime do art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, do CP (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), teve a prisão convertida em preventiva em 1o.2.20, como garantia da ordem pública (ID 14944909, p. 18/9). Em 12.3.20, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva (ID 14944912, p. 2/3). Sustenta o impetrante que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. Não considerou elementos pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Não há indícios de autoria. E desproporcional a segregação, que pode ser substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente tentou roubar motorista de aplicativo de transporte, apontando-lhe uma faca próximo ao pescoço. Só não consumou o crime porque a vítima jogou o veículo que conduzia no meio-fio, fugiu e foi ajudado por motociclistas (depoimento da vítima - ID 14944909, p. 9). Testemunha que estava nas proximidades do local do crime disse que viu o veículo da vítima colidir com o canteiro central. A vítima saiu do veículo e gritou por ajuda. Viu, ainda, um rapaz sair do veículo com uma faca na mão e fugir correndo. Motociclistas o seguiram (ID 14944909, p. 8). O paciente foi detido por populares e levado à delegacia por policiais, que chegaram logo em seguida. A vítima o reconheceu na delegacia como o autor do crime. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. As circunstâncias em que o crime foi cometido – o paciente solicitou corrida por aplicativo, surpreendeu o motorista e o ameaçou com uma faca - que apontou para o seu pescoço -, enquanto ele dirigia o veículo, o que lhe impediu a defesa -, revela a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente o fato de o crime ter sido cometido de madrugada, contra motorista de aplicativo de transporte - pessoa vulnerável e que está exercendo seu ofício -- justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). O fato de o paciente ter residência fixa e emprego lícito não lhe socorre, vez que “as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva” (acórdão n. 988073, 20160020489344HBC, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15.12.16, DJE: 19.12.16, p. 159/62). E, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. A declaração de ID 14943701, com número ilegível do CNPJ da empresa, não serve para tanto. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão, bem como a que indeferiu o pedido de revogação, estão suficientemente fundamentadas em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, não há constrangimento ilegal. Está presente, ao menos, um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar, – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.